Tribunal: TJPA
Processo: 0802107-27.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802107-27.2022.8.14.0008

APELANTE: RICARDO NEVES CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a alegada nulidade do processo por suposta decadência do direito de representação; (ii) examinar a pretensão absolutória por insuficiência de provas;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade é rejeitada, uma vez que consta nos autos Termo de Representação/Queixa-crime e pedido de medidas protetivas, os quais demonstram a inequívoca manifestação de vontade da vítima em ver o agressor processado, tendo a ação sido proposta no prazo legal.

4. A prova testemunhal e o depoimento da vítima demonstram a materialidade e autoria do crime de ameaça, cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido, bastando que a vítima se sinta intimidada.

5. O conjunto probatório é coerente e suficiente para sustentar a condenação, não havendo elementos que autorizem a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A solicitação de medidas protetivas e o termo de representação configuram manifestação válida de vontade da vítima, apta a afastar a alegação de decadência do direito de representação. 2. O crime de ameaça consuma-se com a exteriorização da intenção de causar mal grave e injusto, sendo desnecessária sua efetiva concretização”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.5.2020 e AgRg no AREsp n. 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022; TJDFT, ApCrim n. 0704751-96.2023.8.07.0006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 2.5.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ricardo Neves Correa apela da sentença proferida pelo Juízo da

Vara Criminal de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP (ID 29261248).

O recorrente requer, preliminarmente, que seja declarada a nulidade do processo, com a consequente extinção oficiosa da punibilidade, diante da decadência do direito de representação da vítima. Em caráter subsidiário, pugna pela absolvição por insuficiência de provas (ID 29261261).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 29261271), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30554108).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar.

Sob esse ângulo, a defesa requer que seja declarada a nulidade do processo, com a consequente declaração oficiosa da extinção da punibilidade do apelante, salientando que inexiste qualquer manifestação formal da vítima no sentido de representar contra o apelante.

Não obstante, verifica-se que os autos estão instruídos com Termo de Representação ou Queixa-crime (ID 29261198, pág. 7), que evidencia a expressa e formal manifestação de vontade da vítima em representar contra o agressor. Ademais, a solicitação de Medidas Protetivas de Urgência (ID 29261198, pág. 5/6), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), constitui um ato inequívoco que reforça a intenção da vítima de dar prosseguimento à persecução penal.

Dessa forma, tendo em vista que a manifestação da vítima ocorreu em 23/06/2022 e a ação foi proposta dentro do prazo legal (denúncia oferecida em 05/09/2022 – ID 29261214 - e recebida em 28/09/2022 – ID 29261215), não há que se falar em nulidade, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

No
mérito
, o pedido absolutório não comporta provimento, uma vez que restou comprovada a autoria e materialidade do crime de ameaça.

Ouvida em juízo, a vítima Lucineide Correa Dias relatou o seguinte, conforme consignado na sentença:

“(...) ele estava ameaçando. Disse para ele ir embora de casa, ele disse que não iria. Um dia ele saiu para festa e de manhã, quando ele chegou em casa, ele disse que já tinham dias que não tinha relação com ele, então teria por bem ou por mal. Ele pegou a faca e forçou a vítima a ter relação sexual. Fez ocorrência do crime. Isso foi em 2023. Não recorda o dia. recorda que foi mês de junho. Nos primeiros quinze dias. As ameaças ocorreram depois do crime de estupro. A época do crime, ele era foragido do sistema penal. Tem um pouco de medo do réu, por conta das ameaças que ele fazia. Já está separada dele tem mais de ano. Depois que ele foi preso, hoje que está vendo ele. Não fez exame na época, pois tinha que ir em Abaetetuba e não tinha recursos. [...] ”. (ID 29261248)

Em complemento, foi ouvido em juízo o filho da vítima, Jailson Dias Rodrigues, que relatou que:

“(...) o réu fez ameaças à vítima e a sua filha. [...] A vítima já vinha sofrendo, mas ela não contava ao depoente. Ela contou à esposa do depoente. Tempos depois, quando aconteceu a mais grave, ela contou. Ela teria ido lá atrás dela, ela chamou a polícia e ele foi preso. Depois que ele foi solto, foi atrás dela no trabalho e disse que a hora dela ia chegar. Tempos depois ele ficou mais irritado, pois a vítima tinha outra pessoa e o réu foi lá e ameaçou a vítima e seu atual companheiro e disse que se o atual companheiro não saísse de casa ele iria dar um tiro na cabeça da sua irmã. não recorda de ter visto sua mãe lesionada pelo réu. as ameaças foram no local de trabalho, durante o trajeto ela indo para o trabalho e em casa. em 2022 residiu com sua mãe, acredita que durante 8 meses. Não recorda ao certo”. (ID 29261248)

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física e psicológica praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são comumente praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.5.2020 e
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Ressalte-se que “o crime de ameaça consuma-se por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima, uma vez que se trata de delito formal, tornando-se irrelevante o intuito de concretizar o mal prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada. É dizer, a ameaça se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave, não sendo necessária a concretização das intenções pelo agente” (TJDFT,
ApCrim n. 0704751-96.2023.8.07.0006
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 2.5.2024), como se deu na espécie.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026